Tribunal: TJSP
Processo: 1009199-77.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ré que, sem comunicar previamente a autora, alterou unilateralmente o plano de telefonia – Violação ao CDC e à Resolução no 632/14, da ANATEL – Restabelecimento do plano originalmente contratado – Necessidade – Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000576306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009199-77.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ROSELENE ANITELI SILVÉRIO TINTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso. Vencido
o 3o juiz, que declara. Declara voto convergente os 4o e 5o juízes.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 5a V. CÍVEL
APELANTE (S): ROSELENE ANITELI SILVÉRIO TINTA
APELADO (S): TELEFONICA BRASIL S/A
JUIZ (A): SÉRGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES
VOTO No 46926
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
/
TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Ré que, sem comunicar previamente a autora,
alterou unilateralmente o plano de telefonia Violação ao
CDC
e
à
Resolução
no
632/14,
da
ANATEL

Restabelecimento do plano originalmente contratado

Necessidade Ação improcedente Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
88/95, que jugou improcedente 'ação de cancelamento unilateral de plano c.c.
reativação do plano anterior', fundada em prestação de serviços de telefonia
móvel / telecomunicações. A apelante sustenta, em síntese, ausência de prova
de alteração do serviço; a migração do plano se deu de forma unilateral e sem
informação prévia; não se trata de reajuste de plano, mas de cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$5,00 por outro plano (fls. 121/125).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
129/143.
É o relatório.
A
presente
ação
foi
proposta
visando
ao
cancelamento de alteração unilateral de plano de telefonia, com reativação do
plano anterior, ao fundamento de que a apelante é proprietária de linha
telefônica móvel, tendo contratado o plano Vivo Controle 3 GB ILIM, pelo valor
mensal de R$ 59,99 e que a partir de junho de 2019, a apelada alterou o plano
contratado para Vivo Controle 3,5 GB ILIM, pelo valor de R$ 64,99, sem sua
autorização. Em sua defesa, a apelada argumentou a
impossibilidade de inversão do ônus da prova e não aplicação do CDC; houve
extinção dos planos promocionais anteriores e migração para novo plano
promocional, prática legal e embasada em resolução da Anatel; as promoções
acompanham as evoluções técnicas, de mercado e de hábitos dos
consumidores; a promoção foi extinta por estar ultrapassada e substituída por
outra que atendem aos interesses dos clientes; que houve comunicação
quanto ao encerramento do plano promocional.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, respondendo a apelante pelas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, de acordo com o conjunto probatório,
restou incontroverso que a apelada contratou os serviços oferecidos pela
apelante, Vivo Controle 3 GB ILIM, pelo valor mensal de R$ 59,99, o qual a
partir de junho de 2019, foi alterado para o plano Vivo Controle 3,5 GB ILIM,
pelo valor de R$ 64,99.
Ocorre
que,
a
apelada
não
comprovou
a
imprescindível notificação prévia, sendo certo que o 'comunicado' feito em
jornal de circulação (fls. 33), não se presta a tal finalidade, uma vez que não é
possível conferir em qual jornal ele foi inserido, tampouco a data da sua
publicação. Destarte, forçoso reconhecer que a apelada violou princípios e
normas da legislação consumerista (artigos 6o, 39 e 51, todos do CDC), bem
como deixou de observar o disposto no art. 52, da Resolução ANATEL
632/2014: “As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a
alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos
Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC”.
Posto isto, manifesta a abusividade da alteração do
plano de telefonia móvel nesta ação discutida, razão pela qual o
restabelecimento do plano originalmente contratado é medida que se impõe.
Nesse sentido, confira-se entendimento desta c. Corte em caso análogo:
“TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais. Alteração
unilateral de plano de telefonia. Possibilidade, desde que
cientificado o consumidor com antecedência, nos termos da
Resolução 623/2014 da ANATEL. Ônus da prova relativo à
notificação. Não demonstração. Falha na prestação de
serviços
configurada.
Responsabilidade
objetiva.
Restabelecimento de plano equivalente, com a restituição
dos valores cobrados a maior. Danos morais. Descabimento. Mero aborrecimento. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido”1.
Aliás, cumpre ressaltar que tal alteração trouxe
efetivos prejuízos à apelada, consumidora, eis que houve indevido aumento do
valor total do plano.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de julgar procedente a presente ação, determinando
que a apelada restabeleça o plano primitivo contratado, invertendo-se a
sucumbência. E, na impossibilidade técnica, que disponibilize plano
semelhante, pelo valor originalmente contratado, até que formalize a devida
comunicação de alteração, ocasião em que a apelante poderá optar pela
manutenção ou não dos serviços prestados pela apelada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap. no 1002106-36.2019.8.26.0297, Rel. Des. MILTON CARVALHO, 36a C., j. em 09/10/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009199-77.2019.8.26.0482
Apelante(s): ROSELENE ANITELI SILVÉRIO TINTA
Apelado(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - 5a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
V O T O No 48947
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que
ROSELENE ANITELI SILVÉRIO TINTA promove em face de TELEFÔNICA
BRASIL S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 88/95, cujo relatório
se adota, condenada a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais, e verba honorária sucumbencial arbitrada em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, CPC.
Inconformada, apela a autora pretendendo a revisão do
julgado, em recurso sem preparo em razão de se tratar de beneficiária da
gratuidade judiciária e com contrarrazões (fls. 129/143).
O em. Des. relator pretende prover o recurso e julgar a
ação procedente, sobrevindo divergência por parte do em. Des. Flávio
Abramovici.
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a autora aderiu a plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIVO CONTROLE 3GB ILIM, mediante pagamento mensal de R$ 59,99.
Contudo, foi surpreendida com migração para o plano VIVO CONTROLE
3,5GB ILIM, pelo valor mensal de R$ 64,99. Pretende impor, pois, obrigação
de a requerida manter o plano e o preço tal como contratados.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão
da controvérsia, cumpre-me salientar que inicialmente firmei entendimento no
sentido de que, sendo incontroversa a possibilidade de cancelamento do plano
de telefonia e encerrado o prazo previsto no instrumento subscrito pelo
assinante, a necessidade de formal comunicação, tal como exige a norma
expedida pela agência reguladora, estaria satisfeita com a veiculação de fls.
33, até porque não impugnada pela parte a quem aproveita.
Afinal, reconhecido se tratar de um direito potestativo,
forçoso seria concluir que os efeitos da sentença de procedência se
estenderiam tão somente até que a concessionária, como assinalado no r. voto
condutor, expedisse a mensagem eletrônica, nada impedindo inclusive o
exercício de desta faculdade no curso da lide.
Contudo,
diante
do
entendimento
que
vem
se
sedimentando neste. e. sodalício, em virtude dos princípios da colegialidade,
segurança jurídica e observância aos precedentes jurisprudenciais, deve
prevalecer exegese no sentido de que a faculdade contratual de cancelamento
do plano de telefonia móvel depende do envio de mensagem de texto ao
consumidor, não servindo a tal desiderato a veiculação em aviso público sem
indicação do periódico e sua abrangência geográfica.
Nesse sentido:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA CUMULADA COM
REATIVAÇÃO
DO
PLANO
ANTERIOR
-
TUTELA
ANTECIPADA
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Procedência - Relação de consumo que
impõe a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor - Alteração do plano da autora foi
realizada de forma unilateral, em evidente prática abusiva, nos termos
do art. 39, X, do Código - Insurgência com pretensão de imposição de
multa para compelir a ré ao adimplemento da obrigação de fazer -
Medida que pode ser obtida no cumprimento de sentença - Incidência
do art. 536 do CPC - Honorários advocatícios sucumbenciais -
Arbitramento que se faz por equidade, em R$ 600,00 dado o benefício
econômico irrisório da demanda - Valor adequado para remunerar o
patrono, em observância à natureza e simplicidade da lide - Inteligência
do art. 85, § 8o CPC - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC - Recursos desprovidos, nos termos do
acórdão.2
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
-
TELEFONIA MÓVEL - AUTORA - CONTRATAÇÃO - plano "VIVO
CONTROLE DIGITAL 2 GB ILIM" RÉ - ALTERAÇÃO para "VIVO
CONTROLE DIGITAL 2,5 GB ILIM" - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU
DE CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - RETORNO AO PLANO
ORIGINAL - IMPOSIÇÃO. DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO
- MERO DISSABOR - SIMPLES DESAVENÇA COMERCIAL - AUSÊNCIA DE
OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO REPERCUSSÃO NA
ESFERA PSÍQUICA. APELO da AUTORa PARCIALMENTE PROVIDO.3
- Telefonia
Alteração unilateral de plano anteriormente contratado
pela consumidora
Possibilidade prevista no art. 52, da Resolução
632/47
da
ANATEL

Inexistente,
contudo,
prévia
e
efetiva
comunicação da migração do plano à autora Publicação em jornal de
grande circulação que, no caso concreto, não atende ao dever de
informação disposto no Código de Defesa do Consumidor Inexistência
de notificação direta e pessoal, como sugere a Resolução
Autora
idosa, não se presumindo o seu acesso a portais de grande circulação
Falha no dever de informação da ré
Prática abusiva que ensejou
cobrança indevida de valores, cuja devolução deverá ser promovida
pela ré Dano moral inexistente Pedido parcialmente procedente
Recurso parcialmente provido.4
Prestação de serviço Telefonia móvel Obrigação de fazer c.c. dano
moral
Desvio no vínculo
Reconhecimento
Adesão ao Plano
promocional Alteração unilateral do contrato sem prévia comunicação
ao consumidor Inobservância do art. 52 da Resolução no 632/2014 da
ANATEL
Violação do dever de informação
Danos morais

Inocorrência
Descumprimento de dever contratual e ausência de
prova de circunstância que atinja a dignidade da parte Compensação
indevida
(Enunciado n. 25 do Colégio Recursal da Capital/SP)

Compensação descabida e indevida Dano moral afastado Sentença
mantida em parte Sucumbência recíproca Aplicação do artigo 86 do
2 TJSP; Apelação Cível 1012594-77.2019.8.26.0482; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020
3 TJSP; Apelação Cível 1017087-97.2019.8.26.0482; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020
4 TJSP; Apelação Cível 1007597-88.2019.8.26.0405; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil. Recurso provido em parte.5
Destarte, como expressamente assinalado no r. voto
condutor, a procedência da ação será para cominar a obrigação de a
concessionária de telefonia restabelecer o plano primitivo contratado ou, caso
exista impossibilidade técnica, seja disponibilizado plano semelhante pelo valor
originalmente contratado, “até que formalize a devida comunicação de
alteração, ocasião em que a apelante poderá optar pela manutenção ou não
dos serviços prestados pela apelada”.
3. Ante o exposto, adere-se ao r. voto condutor.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
5 TJSP; Apelação Cível 1000518-03.2020.8.26.0024; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Roselene Aniteli Silvério Tinta.
Apelada: Telefônica Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26258
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A Requerida apresentou o documento de fls.40/46, relativo à
Promoção “Vivo Controle Digital IV”, em que consta a cobrança mensal do valor de R$
59,99, até o dia 31 de março de 2018, e a Autora não arguiu, na réplica, a falsidade do
documento.
Assim, a Requerida poderia estender o prazo para o término da
promoção, o que ocorreu, até maio de 2019. A partir de junho de 2019, ofertou novo
plano, com o novo valor de R$ 64,99 e com acréscimo dos serviços prestados, notando-
se que a Autora não pretende o término do contrato, mas tão somente a continuidade de
promoção que já terminou (em maio de 2019).
Destarte, de rigor a manutenção da sentença, adotados também
os seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal,
com o improvimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios do patrono
da Requerida para 20% (vinte por cento) do valor da causa a que foi atribuído o valor
de R$ 1.000,00 , com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
observada a gratuidade processual em meu voto , respeitado o entendimento da douta
maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO N. 19.518
5a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Apelação n. 1009199-77.2019.8.26.0482
Apelante: Roselene Aniteli Silvério Tinta
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Vistos.
O meu voto também é pelo provimento do
recurso interposto pela autora, tal como entendeu o douto relator
(MB 46.926).
Não se desconhece que as operadoras de
telefonia podem alterar ou extinguir planos promocionais, ainda mais
considerando sua prorrogação por mera liberalidade (ver regulamento
do plano fls. 40/46).
Ocorre que, para tanto, elas devem realizar a
devida comunicação prévia aos consumidores, conforme dispõe o artigo
52 da Resolução n. 632 de 2014 da ANATEL: “as Prestadoras devem
comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem
eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas
Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo
das regras específicas aplicáveis ao STFC”.
É verdade que a ré alega ter realizado tal
comunicação por meio de jornal de grande circulação. Entretanto, o
excerto por ela colacionado não traz elementos mínimos para indicar a
suposta data de sua realização nem mesmo indicando qual o suposto
jornal em que ela teria sido veiculada (ver fls. 33), sendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação
estabelecido pela referida resolução.
Como se vê, no caso concreto, “o alegado
'comunicado' feito em jornal de circulação (fls. 30), não serve
como meio de prova, vez que se cuidou de texto sobre o qual não
é possível conferir em qual jornal ele foi inserido, tampouco a
data a qual teria havido a sua publicação” (TJSP, Apelação n.
1009131-30.2019.8.26.0482, 35a Câmara de Direto Privado, j.
29-05-2020, rel. Des. Melo Bueno).
Em
outras
palavras,
“a
alegação
de
comunicação, 'por meio de comunicado público veiculado em jornal
de grande circulação' (fl. 39), não supre a obrigatoriedade de
informação direta, por meio de mensagem de texto ou eletrônica,
sobretudo quando não há data quanto à tal notícia, tampouco
sendo possível aferir em qual jornal teria sido publicado” (TJSP,
Apelação n. 1045482-81.2019.8.26.0100, 31a Câmara de Direto
Privado, j. 25-06-2020, rel. Des. Antonio Rigolin). Nesse mesmo
sentido, ainda: TJSP, Apelação n. 1004043-11.2019.8.26.0482, 33a
Câmara de Direto Privado, j. 04-05-2020, rel. Des. Sá Duarte.
Destarte, diante da abusividade da omissão
perpetrada pela ré, a procedência dos pedidos da autora é mesmo
medida de rigor.
Posto isso, pelo meu voto, também dou
provimento ao recurso da autora, acompanhando os termos do voto do
douto relator.
GILSON MIRANDA
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11A94E66
6
9
Declarações de
Votos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
11C52C2B
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11FCE0BD
11
12
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
11EBFC1B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009199-77.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.